Tribunal: CARF
Processo: 10886.720970/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10886.720970/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.696 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
SUELENA BARREIRO DAS NEVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RESGATE
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA. NÃO OPTANTES PELO REGIME DE TRIBUTAÇÃO
PREVISTO PELO ARTIGO 1o DA LEI No 11.053/2004
A partir de 1o de janeiro de 2005, os resgates, parciais ou totais, de recursos
acumulados relativos a participantes dos planos de previdência privada, no
caso de contribuintes não optantes pelo regime de tributação específica de que
trata a Lei no 11.053, de 2004, sujeitam-se à incidência de imposto de renda na
fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), como antecipação do devido na
declaração de ajuste da pessoa física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Inicialmente, transcrevo o relatado pelo julgamento de primeira instância:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 33/36) lavrada em nome do sujeito
passivo em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de
Ajuste Anual Retificadora do exercício 2010 (fls. 40/45), onde se constatou a Omissão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10886.720970/2011-21
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.696 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10886.720970/2011-21

de Rendimentos recebidos da Caixa Vida e Previdência S/A no valor de R$
144.490,70. Na apuração do imposto devido foi compensado o Imposto de Renda
Retido na Fonte – IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 21.673,61.
O contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL (fls.
23), a qual foi indeferida pela autoridade fiscal com base na Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte – DIRF apresentada pela fonte pagadora (fls. 39).
Inconformada com o indeferimento da SRL, do qual tomou ciência, por via
postal, em 09/11/2011 (fls. 53), a interessada ingressou com impugnação em
28/11/2011 (fls. 02/04) com os argumentos a seguir sintetizados.
a) Afirma que não houve omissão de rendimentos, uma vez que o valor apurado
foi declarado e gerou um imposto a pagar de R$ 17.878,72 que já se encontra quitado,
conforme recibo de confirmação da negociação do pedido de parcelamento juntado à
defesa.
b) Explica que o valor em questão vem sendo alvo de inúmeros entendimentos,
avaliações e interpretações divergentes.
c) Alega que o montante de R$ 144.490,70 considerado omitido foi informado
como rendimento tributável em sua declaração original, gerando um imposto a pagar
de R$ 17.878,72, mas foi informado como rendimento sujeito à tributação exclusiva
na declaração retificadora com base nas orientações contidas no manual de
preenchimento da própria Receita, onde foi também informado o fundamento legal
para esse entendimento (art. 1o e 2o da Lei 11.053/2004).
d) Ressalta que não houve rendimento omitido, já que o valor em questão foi
informado tanto na declaração original quanto na retificadora e foi oferecido à análise
e à aprovação da Receita, que tem poder de glosa.
e) Expõe que já esperava cair na malha e ser chamada para prestar
esclarecimentos, mas insurge-se contra a multa de 75% aplicada no lançamento.
f) Transcreve o art. 841 do RIR e defende que seu caso não se enquadra nas
hipóteses de lançamento de ofício por omissão de rendimentos.
g) Solicita o cancelamento da multa por entender que “não houve omissão de
receita e sim uma realocação de receita com base em entendimento legal e submetido
ao crivo da Receita”.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Será efetuado o lançamento de ofício quando o contribuinte omitir rendimentos
tributáveis em sua Declaração de Ajuste Anual.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
A Declaração de Ajuste Anual Retificadora tem a mesma natureza da Declaração
Original, substituindo-a integralmente.
MULTA DE OFÍCIO.
No lançamento de ofício aplica-se a multa de 75% sobre o imposto nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, falta de declaração e nos de declaração inexata.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.696 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10886.720970/2011-21

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante neste processo administrativo devolvida a este Conselho para
reanálise por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de Caixa Vida
e Previdência, CNPJ no 03.730.204/0001-76, no valor de R$ 144.490,70.
Do Mérito
Dos Resgates de Recursos de Previdência Privada
Bem a incidência tributária sobre rendimentos desta natureza tem sua previsão
legal expressa no artigo 33 da Lei no 9.250/95, in verbis:
Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste
anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.
Com a entrada em vigor da Lei no 11.053, em 29/12/2004, foi facultado aos
participantes de planos de benefícios de caráter previdenciário, a partir de 01/01/2005, optar pelo
regime tributário conhecido como regressivo que caracterizasse pela redução da alíquota de
incidência em função do decurso de seu prazo de acumulação.
Este regime tributário sujeita-se à retenção na fonte em caráter definitivo, ou seja,
à tributação exclusiva na fonte, confira-se o disposto em seu artigo 1o:
Art. 1o É facultada aos participantes que ingressarem a partir de 1o de janeiro de 2005
em planos de benefícios de caráter previdenciário, estruturados nas modalidades de
contribuição definida ou contribuição variável, das entidades de previdência
complementar e das sociedades seguradoras, a opção por regime de tributação no qual
os valores pagos aos próprios participantes ou aos assistidos, a título de benefícios ou
resgates de valores acumulados, sujeitam-se à incidência de imposto de renda na
fonte às seguintes alíquotas:
I - 35% (trinta e cinco por cento), para recursos com prazo de acumulação inferior ou
igual a 2 (dois) anos;
II - 30% (trinta por cento), para recursos com prazo de acumulação superior a 2 (dois)
anos e inferior ou igual a 4 (quatro) anos;
III - 25% (vinte e cinco por cento), para recursos com prazo de acumulação superior a 4
(quatro) anos e inferior ou igual a 6 (seis) anos;
IV - 20% (vinte por cento), para recursos com prazo de acumulação superior a 6 (seis)
anos e inferior ou igual a 8 (oito) anos;
V - 15% (quinze por cento), para recursos com prazo de acumulação superior a 8 (oito)
anos e inferior ou igual a 10 (dez) anos; e VI - 10% (dez por cento), para recursos com
prazo de acumulação superior a 10 (dez) anos.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.696 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10886.720970/2011-21

§ 1o O disposto neste artigo aplica-se:
I - aos quotistas que ingressarem em Fundo de Aposentadoria Programada Individual -
FAPI a partir de 1o de janeiro de 2005;
II - aos segurados que ingressarem a partir de 1o de janeiro de 2005 em planos de seguro
de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência em relação aos rendimentos
recebidos a qualquer título pelo beneficiário.
§ 2o O imposto de renda retido na fonte de que trata o caput deste artigo será definitivo.
...
§ 5o As opções de que tratam o caput e o § 1o deste artigo serão exercidas pelos
participantes e comunicadas pelas entidades de previdência complementar,
sociedades seguradoras e pelos administradores de FAPI à Secretaria da Receita
Federal na forma por ela disciplinada.
§ 6o As opções mencionadas no § 5o deste artigo deverão ser exercidas até o último dia
útil do mês subsequente ao do ingresso nos planos de benefícios operados por
entidade de previdência complementar, por sociedade seguradora ou em FAPI e
serão irretratáveis, mesmo nas hipóteses de portabilidade de recursos e de
transferência de participantes e respectivas reservas.(Redação dada pela Lei no 11.196,
de 2005)
Destacamos que, em seu §5o, a Lei supracitada exige manifestação expressa do
participante dirigida à entidade de previdência complementar ou seguradora de sua opção, em
caráter irretratável, pelo regime tributário regressivo dentro do prazo por ela estabelecido.
Já no seu artigo 3o, a Lei no 11.054/04, expressamente determina que os resgates,
parciais ou totais, de recursos acumulados dos participantes que não tenham optado pela forma
de tributação de seu artigo 1o sujeitam-se à incidência de IRRF à alíquota de 15%, como
antecipação do devido na declaração de ajuste anual da pessoa física:
Art. 3o A partir de 1o de janeiro de 2005, os resgates, parciais ou totais, de recursos
acumulados relativos a participantes dos planos mencionados no art. 1o desta Lei que
não tenham efetuado a opção nele mencionada sujeitam-se à incidência de imposto
de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), como antecipação do devido
na declaração de ajuste da pessoa física, calculado sobre:
I - os valores de resgate, no caso de planos de previdência, inclusive FAPI;
II - os rendimentos, no caso de seguro de vida com cláusula de cobertura por
sobrevivência.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de opção pelo regime
de tributação previsto nos arts. 1o e 2o desta Lei.
Pois bem!
O cerne desta lide administrativa está adstrito a saber qual é o regime de
tributação aplicável aos valores pagos à recorrente pela entidade de previdência privada,
inicialmente citada.
Como visto, a notificação de lançamento é decorrente da apresentação de
declaração retificadora (e-fls. 40/45), em 23/04/2001, pela interessada. Naquela declaração a
contribuinte reclassificou os rendimentos resgatados de seu plano de previdência privada de
tributáveis recebidos por pessoas jurídicas para sujeitos à tributação exclusiva.
O julgamento anterior, considerou indevida a reclassificação de rendimentos
promovida pela declaração retificadora entregue pela interessada e manteve a exação tributária
(e-fls. 85), nos seguintes fundamentos:
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.696 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10886.720970/2011-21

...
A impugnante não contesta o recebimento dos rendimentos, mas alega que não
houve omissão, uma vez que estes foram informados como tributáveis em sua
declaração original e como sujeitos à tributação exclusiva na declaração
retificadora.
Com efeito, verifica-se através de consulta aos sistemas da RFB que a
contribuinte informou os rendimentos recebidos da Caixa Vida e Previdência S/A em
sua primeira declaração retificadora, enviada em 16/08/2010, mas os classificou
como sujeitos à tributação exclusiva/definitiva na declaração retificadora objeto do
lançamento, emitida em 23/04/2011.
Não obstante, deve-se esclarecer que, de acordo com o art. 54, parágrafo único,
da Instrução Normativa SRF no 15 de 06/02/2001, a Declaração de Ajuste Anual
Retificadora tem a mesma natureza da Declaração de Ajuste Anual Original e a
substitui integralmente, devendo conter, além das alterações e das informações a
serem adicionadas, as informações a serem mantidas. Dessa forma, ainda que a
contribuinte tenha informado os valores corretos em sua primeira declaração
retificadora, com a apresentação da segunda declaração retificadora aquela deixa de
ter validade.
...
Cumpre ressaltar que a responsabilidade pelas informações consignadas na
Declaração de Ajuste Anual pertence exclusivamente à pessoa física declarante e que,
em se tratando de matéria tributária, não importa se o contribuinte cometeu a infração
por puro descuido ou desconhecimento da legislação. De acordo com o art. 136 do
Código Tributário Nacional – CTN, a responsabilidade pelas infrações é objetiva, não
dependendo da existência de culpa ou dolo do agente.
Verifica-se que o sujeito passivo é detentor de plano de previdência privada do
tipo PGBL (e-fls. 131/132), no qual aportou R$ 140.000,00, em 30/10/2008 e resgatou o
montante de R$ 144.490,70, em 14/01/2009.
Registramos que neste tipo de previdência complementar o fato gerador do
imposto de renda ocorre no momento de seu resgate, seja parcial ou total, e a incidência
tributária dá-se sobre o valor total resgatado (aporte e rendimentos).
Da análise dos documentos constantes nos autos, diametralmente contrário aos
anseios recursais, verificamos a incidência da tributação progressiva, dentre os quais
destacamos, especialmente, os seguintes:
- A Dirf (e-fls. 52), declarada por Caixa Vida e Previdência S.A., a qual informa a
recorrente como beneficiária de rendimentos tributáveis, no código 3223 – resgate de
previdência privada e Fapi, promoveu a retenção na fonte no valor de R$ 21.673,61 (15% do
total resgatado) que indica que sobre estes valores houve a incidência de tributação
progressiva, conforme disposto no artigo 3o da Lei no 11.053/2004; e
- O formulário da proposta de inscrição no plano de previdência complementar (e-
fls. 131), juntado aos autos pela interessada contém, em seu rodapé, declaração de opção de
regime tributário (item 7), no qual o cliente declara estar ciente da opção pela tributação na
fonte com posterior ajuste na declaração de IR.
Acrescentamos, ainda, que a recorrente não carreou aos autos nenhuma prova
de ter optado pela tributação regressiva prevista pelo artigo 1o da Lei 11.053/2004.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.696 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10886.720970/2011-21

A título de esclarecimento, se fosse aplicado a este caso concreto a tributação
regressiva pela entidade de previdência privada ela teria promovido a retenção de IR com a
incidência da alíquota de 35% (inciso I, do Art. 1o da Lei no 11.053/04) sobre o montante
resgatado, ou seja, aproximadamente R$ 50.571,75 considerando que o tempo de acumulação do
plano de previdência privada foi inferior a dois anos.
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral omissão de rendimentos desta
notificação de lançamento.
Conclusão
Considero que a recorrente não logrou êxito em afastar a omissão de
rendimentos contida neste lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital